Tribunal: STF
Processo: HC 220631
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ivan Luis Marques da Silva e outros, em favor de José de Arimatéia Azevedo, contra decisão monocrática proferida pela presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 773.277/PI. 



    Colho da decisão agravada: 



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ DE ARIMATEIA AZEVEDO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 0758043-42.2022.8.18.0000.



     Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 13 dias de reclusão, atualmente em regime fechado, em razão da prática do delito capitulado no art. 171, § 3º, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que é cabível a concessão de prisão domiciliar, tendo em vista ser o paciente portador de cardiopatia grave e que não existe possibilidade de tratamento adequado no sistema prisional estadual, conforme laudo pericial. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, que o paciente possa cumprir sua prisão em regime domiciliar, "viabilizando os cuidados médicos e da família, com os deslocamentos de urgência e consultas comunicadas ao Juízo da Execução" (eDOC 5, p.1)



    Nesta Corte, reitera os pedidos feitos àquele Tribunal. 



    Aponta para laudos que atestam a internação do ora paciente por diversos dias em uma unidade de terapia intensiva (UTI) em razão das cardiopatias graves (eDOC 10)



    Aponta, também, para parecer ministerial favorável ao deferimento da prisão domiciliar do paciente (eDOC 3, p.344)



    Prevento em razão do HC 213.722/PI.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    Registro que, há pleitos anteriores, como o supramencionado HC 213.722/PI, em que se suscitam medidas análogas. No entanto, em face de fatos novos acostados aos autos, especialmente os laudos médicos atestando a condição médica do paciente, passo a analisar o habeas courpus.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho da decisão monocrática do Tribunal de Justiça:



    “Verifica-se através do documento médico juntado que apesar de o reeducando ser portador de hipertensão arterial sistêmica, diabetes, doença arterial coronariana e doença vascular periférica, já tendo sido submetido a implante de stent coronariano e stent em artéria do membro inferior esquerdo, tais circunstâncias não são hábeis a ensejar a concessão de prisão domiciliar, já que sempre que necessário é possível a saída do apenado do estabelecimento prisional para realização de consultas médicas, exames e tratamento em hospital adequado, mediante escolta e com as cautelas legais.” (eDOC 4, p.5) (Grifo meu)



    Transcrevo, ainda, decisão do magistrado singular, quando do recurso em agravo de execução: 



    “Ressalte-se, primeiramente, que o reeducando possui, atualmente, 69 anos, não podendo ser considerado, portanto, nos tempos atuais, dados o progresso dos cuidados com a saúde e o aumento da idade média, como pessoa em idade avançada. “ (eDOC 6, p.2) (Grifo meu)



    Como apontado pelo magistrado relator no TJPI, o paciente se encontra acometido por uma pluralidade de doenças graves, capazes de comprometer sua saúde cardiovascular, de modo que, a meu ver, se justifica a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal



    No caso em tela, por se tratar de paciente idoso, portador de cardiopatia grave, e tendo em conta a manifestação do Ministério Público favorável à concessão da prisão domiciliar, a manutenção do paciente no interior de estabelecimento prisional caracteriza a mais patente ilegalidade. 



    Ressalto, ainda, que o paciente foi mantido sob cuidados médicos intensivos no período de 29.09.2022 a 04.10.2022, permanecendo sob supervisão médica, em observação. (eDOC 12) Não há dúvidas, portanto, quanto à gravidade do seu quadro clínico atual.



    Registro que, em um Estado Democrático de Direito, é necessário compatibilizar a aplicação da legislação penal e processual penal, bem como a boa garantia da ordem, com os direitos individuais das pessoas presas. Nesse sentido, já decidiu esta Corte:



    “Habeas corpus. Processual Penal. Pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar humanitária. (CPP, art. 318, inciso II). Excepcionalidade da medida. Paciente submetido a procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para a extração de um câncer. Alto risco de saúde e grande possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, o qual foi reconhecido em laudo pericial assinado por perito do estado. Dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Preservação da integridade física e moral dos presos cautelares. Indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público (v.g. RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14). Demonstração satisfatória da situação extraordinária. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar. Reavaliação, a cada 2 (dois) meses, da necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312), determinação ao juízo processante”. (HC 153.961, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.5.2020)



    Ante o exposto, considerando a situação de saúde específica e personalíssima do paciente, concedo a ordem de habeas corpus de ofício, para substituir a prisão preventiva do paciente por domiciliar.



    Comunique-se com urgência o juiz de primeiro grau. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente